Tribunal: TJPA
Processo: 0000721-87.2020.8.14.0000
Classe: Petição Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. REJEITADA.- A Procuradoria de Justiça suscitou essa preliminar ?considerando a ausência de requisito de admissibilidade indispensável ao ajuizamento da ação revisional, bem como de prova nova dissociada das evidências constantes nos autos e que faltam documentos necessários?. Contudo, razão não lhe assiste. A presente revisão criminal está calcada no art. 621, I, do CPP (sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos), não necessitando, pois, de documentos novos, motivo pelo qual rejeito essa preliminar.HOMICÍCIO QUALIFICADO. NECESSIDADE DE SE REVALORAR OS VETORES DO ART. 59, DO CP POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO, CONTUDO, QUE NÃO CONDUZ À MODIFICAÇÃO DO QUANTUM DE PENA APLICADA. SÚMULA Nº 23, DESTE TJ. - O requerente alega que fora condenado pelo conselho de sentença como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e IV, do CP e o juízo a quo, na análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP (culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime), não procedeu à devida fundamentação como reclama o art. 93, IX, da CF/88. Percebe-se que foram valorados, negativamente, seis dos oitos vetores do art. 59, do CP: culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime.- A culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. In casu, ela se encontra minimamente fundamentada (reprovável), sendo valorada negativamente, na forma do que estabelece a súmula nº 19, deste TJ/PA.- A conduta social, por sua vez, fora avaliada de forma genérica, eis que o juízo sentenciante apenas afirmou ?ser voltada para a prática de crimes?, sem apontar os fundamentos concretos dessa afirmação, motivo pelo qual revaloro como neutra. - Por fim, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime foram desfavoráveis, nas palavras cunhadas pelo juízo sentenciante, ?sobretudo diante do resultado morte?. Assim, é clara a utilização de fundamentação genérica e inservível, eis que o resultado morte é elementar do tipo do art. 121, do CP. Assim, revaloro essas três circunstâncias judiciais para neutras.- Destarte, subsistiram dois vetores negativos (a culpabilidade e os antecedentes), o que justifica a exasperação da pena-base do crime de homicídio qualificado de 12 para 19 anos. Ora, a valoração negativa de apenas uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP já é suficiente para fundamentar a exasperação da pena-base, cujo aumento deve ser razoável e proporcional, nos exatos termos da Súmula nº 23, desta Corte, diante da avaliação qualitativa e não quantitativa dos vetores.- Assim, correta a pena-base fixada pelo juízo a quo em 19 anos de reclusão, considerando-se que o crime de homicídio qualificado estabelece pena de reclusão de 12 a 30 anos.AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

REVISAO CRIMINAL Nº 0000721-87.2020.814.0000
REQUERENTE: LEANDRO DE MATOS FURO
DEFENSOR PÚBLICO: DR. FERNANDO ANTUNES SOUBHIA
REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. GILBERTO VALENTE MARTINS
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. REJEITADA.
- A Procuradoria de Justiça suscitou essa preliminar ¿considerando a ausência de requisito de admissibilidade indispensável ao ajuizamento da ação revisional, bem como de prova nova dissociada das evidências constantes nos autos e que faltam documentos necessários¿. Contudo, razão não lhe assiste. A presente revisão criminal está calcada no art. 621, I, do CPP (sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos), não necessitando, pois, de documentos novos, motivo pelo qual rejeito essa preliminar.
HOMICÍCIO QUALIFICADO. NECESSIDADE DE SE REVALORAR OS VETORES DO ART. 59, DO CP POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO, CONTUDO, QUE NÃO CONDUZ À MODIFICAÇÃO DO
QUANTUM
DE PENA APLICADA. SÚMULA Nº 23, DESTE TJ.
-
O requerente alega que fora condenado pelo conselho de sentença como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e IV, do CP e o juízo
a quo
, na análise das
circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
(culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime),
não procedeu à devida fundamentação
como reclama o art. 93, IX, da CF/88. Percebe-se que foram valorados, negativamente, seis dos oitos vetores do art. 59, do CP: culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime.
-
A
culpabilidade
deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
In casu,
ela se encontra minimamente fundamentada (reprovável), sendo valorada
negativamente
, na forma do que estabelece a súmula nº 19, deste TJ/PA.
-
A
conduta social,
por sua vez, fora avaliada de forma genérica, eis que o juízo sentenciante apenas afirmou
¿ser voltada para a prática de crimes¿
, sem apontar os fundamentos concretos dessa afirmação,
motivo pelo qual revaloro como neutra
.
-
Por fim,
os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime
foram desfavoráveis, nas palavras cunhadas pelo juízo sentenciante,
¿sobretudo diante do resultado morte¿
. Assim, é clara a utilização de fundamentação genérica e inservível, eis que o resultado morte é elementar do tipo do art. 121, do CP.
Assim, revaloro essas três circunstâncias judiciais para neutras.
-
Destarte, subsistiram dois vetores negativos (a culpabilidade e os antecedentes), o que justifica a exasperação da pena-base do crime de homicídio qualificado de 12 para 19 anos. Ora, a valoração negativa de apenas uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP já é suficiente para fundamentar a exasperação da pena-base, cujo aumento deve ser razoável e proporcional, nos exatos termos da Súmula nº 23, desta Corte, diante da avaliação qualitativa e não quantitativa dos vetores.
-
Assim, correta a pena-base fixada pelo juízo
a quo
em 19 anos de reclusão, considerando-se que o crime de homicídio qualificado estabelece pena de reclusão de 12 a 30 anos.
AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (Libra), à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar parcialmente procedente a revisão criminal
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 17 de novembro de 2020.
Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
Dos Santos
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR
proposta por
LEANDRO DE MATOS FURO
, devidamente representado por defensor público habilitado nos autos, com fulcro no art. 621, I, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado em 26/06/2012 e proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém que o condenou, nos autos do processo nº 0006866-57.2010.814.0401, por homicídio qualificado à pena de 19 anos de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas
razões
(fls. 02-09), o requerente afirmou que a pena-base aplicada fora de 19 anos de reclusão,
desobedecendo ao comando inserto no art. 59, do CP
, pois a análise das
circunstâncias judiciais
(culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime)
não fora devidamente fundamentada
como reclama o art. 93, IX, da CF/88.

Por tais razões, requer
liminar
para que os vetores do art. 59, do CP sejam julgados todos favoráveis e, em consequência, a pena-base fixada no mínimo legal. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos documentos de fls. 10-31.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (fl. 32).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
não conhecimento da presente ação,
¿considerando a ausência de requisito de admissibilidade indispensável ao ajuizamento da ação revisional, bem como de prova nova dissociada das evidências constantes nos autos e que faltam documentos necessários¿
.
Alternativamente, pelo conhecimento e procedência
do pleito revisional (fls. 36-39).

A revisão é do Exmo. Des. Ronaldo Marques Valle.

É o relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A Procuradoria de Justiça suscitou essa preliminar
¿considerando a ausência de requisito de admissibilidade indispensável ao ajuizamento da ação revisional, bem como de prova nova dissociada das evidências constantes nos autos e que faltam documentos necessários¿
.

Contudo, razão não lhe assiste.

A presente revisão criminal está calcada no art. 621, I, do CPP (sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos), não necessitando, pois, de documentos novos,
motivo pelo qual rejeito essa preliminar.
MÉRITO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, estando aparelhada a ação com certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória,
conheço da revisão criminal
.

O requerente alega que fora condenado pelo conselho de sentença como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e IV, do CP e o juízo
a quo
, na análise das
circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
(culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime),
não procedeu à devida fundamentação
como reclama o art. 93, IX, da CF/88.

De fato, analisando acuradamente os autos, destaco como fora realizada a dosimetria da pena ora questionada (fls. 13-14):
¿Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, os réus
ANTONIO MARCOS PEREIRA RAMOS, LENDRO DE MATOS FURO E MAYCON FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO
agiram com culpabilidade em grau reprovável,
possuem antecedentes criminais, possuem personalidade normal, conduta social voltada para a prática de delitos, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime lhes s¿o desfavoráveis, sobretudo diante do resultado morte, considero que a vítima
Jailde Gonçalves n¿o concorreu para a prática do crime, assim, fixo a
PENA BASE em 19 anos (dezenove anos)
de reclus¿o contra a pessoa dos réus
ANTONIO MARCOS PEREIRA RAMOS, LENDRO DE MATOS FURO E MAYCON FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO.
Em relaç¿o à tentativa, conforme as condiç¿es acima,
fixo a PENA BASE em 09 (nove) anos de reclus¿o,
a qual diminuo em dois terços, qual seja, em
06 anos de reclus¿o.
N¿o existem nos autos circunstâncias agravantes, porém existe uma atenuante em favor dos réus
ANTONIO MARCOS PEREIRA RAMOS e MAYCON FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO
, visto que ambos eram menores de 21 (vinte e um) anos à época do delito, pelo que diminuo a pena anteriormente fixada em 01 (um) ano de reclus¿o para cada condenado.
N¿o existem também nos autos causas especiais de aumento ou de diminuiç¿o de pena.

Pelo exposto e em raz¿o da fundamentaç¿o acima,
CONDENO
o réu
ANTONIO MARCOS PEREIRA RAMOS

à pena de
18 anos (dezoito anos) de reclus¿o
, o réu
LEANDRO DE MATOS FURO
à pena de
19 (dezenove) anos de reclus¿o,
e o réu
MAYCON FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO
à pena de
21 (vinte e um) anos de reclus¿o,
as quais dever¿o serem
cumpridas inicialmente em regime fechado, ex vi do artigo 33, § 2º, letra ¿a¿ do Código Penal Brasileiro, no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pena esta que torno definitiva, concreta e final.¿

Percebe-se que foram valorados, negativamente, seis dos oitos vetores do art. 59, do CP: culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

A
culpabilidade
deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
In casu,
ela se encontra minimamente fundamentada (reprovável), sendo valorada
negativamente
, na forma do que estabelece a súmula nº 19, deste TJ/PA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿
.

A
conduta social,
por sua vez, fora avaliada de forma genérica, eis que o juízo sentenciante apenas afirmou
¿ser voltada para a prática de crimes¿
, sem apontar os fundamentos concretos dessa afirmação,
motivo pelo qual revaloro como neutra
.

Afinal, nos termos da jurisprudência do c. STJ, a conduta social
¿compreende o comportamento do agente no meio familiar, do trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Contudo, a fundamentação adotada para a majoração da pena-base com esteio nesse vetor apresenta aspectos nitidamente genéricos, o que, por via de consequência, não pode subsistir.¿
(AgRg no REsp 1806589/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Por fim,
os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime
foram desfavoráveis, nas palavras cunhadas pelo juízo sentenciante,
¿sobretudo diante do resultado morte¿
. Assim, é clara a utilização de fundamentação genérica e inservível, eis que o resultado morte é elementar do tipo do art. 121, do CP.
Assim, revaloro essas três circunstâncias judiciais para neutras.

Destarte, subsistiram dois vetores negativos (a culpabilidade e os antecedentes), o que justifica a exasperação da pena-base do crime de homicídio qualificado de 12 para 19 anos.

Ora, a valoração negativa de apenas uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP já é suficiente para fundamentar a exasperação da pena-base, cujo aumento deve ser razoável e proporcional, nos exatos termos da Súmula nº 23, desta Corte, diante da avaliação qualitativa e não quantitativa dos vetores:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿
.

Assim, correta a pena-base fixada pelo juízo
a quo
em 19 anos de reclusão, considerando-se que o crime de homicídio qualificado estabelece pena de reclusão de 12 a 30 anos.

Ante o exposto
,

pelas razões expostas no presente voto,
conheço da presente revisão criminal e julgo-a parcialmente procedente para revalorar os vetores conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime insertos no art. 59, do CP sem, contudo, alterar o
quantum
de pena-base aplicada nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de novembro de 2020.
Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
Relatora